Tribunal: TJMT
Processo: 1005809-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005809-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 08.015.621/0001-50 (AGRAVADO), LAPROTEC TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 09.027.059/0001-48 (AGRAVADO), SANEVAC - METALURGICA, CONSTRUCAO DE TANQUES VACALL LTDA - CNPJ: 21.651.613/0001-69 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

A
GRAV
ADO(S):

LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA E OUTROS

EMENTA
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DECLARAÇÃO GENÉRICA DE ESSENCIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DOS EFEITOS CONCRETOS DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. ASTREINTES FIXADAS DE MODO ABSTRATO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Volvo (Brasil) S.A. contra decisão proferida em pedido de recuperação judicial do Grupo
Laprotec
, que, em caráter cautelar e provisório, antecipou parcialmente os efeitos do
stay

period
, declarou a essencialidade dos bens indicados pelas recuperandas e vedou atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre tais ativos, inclusive busca e apreensão, além de fixar multa diária genérica aos credores em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o crédito garantido por alienação fiduciária se submete aos efeitos da recuperação judicial; (
ii
) saber se é válida a declaração genérica de essencialidade dos bens indicados pela recuperanda, sem demonstração individualizada de sua indispensabilidade; (
iii
) saber quais são os limites da competência do juízo da recuperação judicial quanto aos atos de constrição, apreensão ou retirada incidentes sobre bens vinculados a crédito extraconcursal; e (
iv
) saber se é válida a multa diária cominada de forma abstrata e indistinta contra credores.

III. Razões de decidir

O crédito titularizado por proprietário fiduciário possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, não se submetendo, em regra, aos efeitos da recuperação judicial.

A
extraconcursalidade
do crédito, contudo, não afasta, por si só, a incidência da ressalva legal referente aos bens de capital essenciais, podendo haver limitação temporária ao exercício da prerrogativa possessória do credor fiduciário, desde que demonstrada, de forma concreta, a essencialidade do bem à atividade empresarial.

A declaração de essencialidade constitui medida excepcional e exige fundamentação específica, individualizada e aderente às características de cada ativo, não bastando afirmações genéricas, presunções abstratas ou mera referência à utilidade econômica do bem para a empresa em recuperação.

A decisão agravada, embora tenha reconhecido a necessidade de constatação técnica ulterior, deferiu proteção possessória ampla e indistinta ao conjunto dos bens indicados pelas recuperandas, sem individualizar suficientemente a indispensabilidade concreta de cada ativo, o que revela deficiência de fundamentação.

A superveniência de elementos informativos sobre a destinação operacional de parte dos bens não convalida retroativamente a motivação genérica adotada na origem, mas também não autoriza, nesta sede, a liberação automática e irrestrita dos ativos gravados fiduciariamente, impondo-se o reexame específico da matéria pelo juízo de origem.

Compete ao juízo da recuperação judicial controlar os efeitos concretos dos atos de constrição, apreensão ou retirada incidentes sobre bens que possam qualificar-se como bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, sem que isso implique competência exclusiva para apreciar, em toda a sua extensão, a constituição, a validade ou a exigibilidade do crédito extraconcursal.

A multa coercitiva exige ordem judicial certa, específica e individualizável, dirigida a sujeito passivo determinado e vinculada a obrigação concretamente delimitada, sendo inválida sua cominação em moldes preventivos, abstratos e genéricos, como ocorreu na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O crédito garantido por alienação fiduciária possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sem prejuízo de limitação temporária ao exercício do direito de retirada quando concretamente demonstrada a essencialidade do bem de capital à atividade empresarial.

2. A declaração de essencialidade de bens no âmbito da recuperação judicial exige fundamentação individualizada, concreta e específica, não se admitindo presunção global ou reconhecimento genérico.

3. Compete ao juízo da recuperação judicial controlar os efeitos concretos dos atos de constrição, apreensão ou retirada incidentes sobre bens potencialmente essenciais, sem absorção integral da competência para decidir sobre a constituição, a validade ou a exigibilidade do crédito extraconcursal.

4. É inválida a fixação de multa diária em face de credores, de forma abstrata e indistinta, sem prévia individualização da obrigação e da conduta vedada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, §§ 4o, 7o-A e 12, 47, 49, § 3o, e 52, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.006.093/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 20.05.2014; TJMT, Apelação no 1001702-86.2025.8.11.0007, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento no 1033148-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1030318-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 220823470 – autos de origem PJE No 1003058-77.2026.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,que recebeu o processamento da recuperação, determinou o início do
stay

period
, e declarou a essencialidade de bens, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de pedido de recuperação judicial, formulado por LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA., LAPROTEC TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA. E SANEVAC – METALÚRGICA, CONSTRUÇÃO DE TANQUES VACALL LTDA., empresas integrantes do Grupo
Laprotec
.

Em síntese, o grupo devedor relata que a crise econômico-financeira enfrentada teve como causa principal a expressiva redução de receitas, decorrente da extinção ou da não renovação de contratos administrativos de grande relevância, situação agravada pelo aumento significativo dos custos operacionais, circunstâncias que comprometeram substancialmente sua capacidade de cumprir, de forma regular, as obrigações assumidas.

Pontua, ainda, que os requerentes desenvolvem suas atividades nos setores de engenharia ambiental, saneamento e transporte de resíduos, atendendo, majoritariamente, a entes da Administração Pública, razão pela qual sua operação está fortemente atrelada à celebração e manutenção de contratos administrativos. A interrupção ou a descontinuidade desses vínculos contratuais impactou diretamente o fluxo de caixa do grupo, gerando inadimplemento e comprometendo a regularidade das atividades empresariais.

Requerem, assim, o regular processamento da recuperação judicial, com a concessão dos efeitos previstos no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, notadamente a suspensão das ações e execuções em curso pelo prazo legal, a nomeação de administrador judicial e a adoção das providências necessárias à preservação da atividade empresarial, à continuidade dos postos de trabalho e à observância da função social exercida pelas requerentes.

O grupo devedor atribuiu a importânciade R$ 6.181.854,08 (seis milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos).

Instruiu a inicial com os documentos colacionados eletronicamente.

I – COMPETÊNCIA

O art. 3o da Lei n. 11.101/2005 determina que será competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial o juízo da comarca onde a empresa tiver seu principal estabelecimento:

Art. 3o É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falênciao juízo do local doprincipal estabelecimento do devedorou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.(Grifei).

Vale ressaltar que não importa, para os fins do art. 3o da Lei n. 11.101/2005, que o estatuto ou o contrato social da sociedade empresária prevejam que determinado local é o principal estabelecimento do devedor.

O que fixa a competência do juízo é a correspondência do momento de distribuição da inicial (Art. 43 – CPC/2015), com o local onde ocorra o maior volume de negócios da devedora, ou seja, é o local em que se encontra o centro vital das principais atividades do devedor.

Nesse sentido:

(...) A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3o da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de alteração no presente caso. (...) STJ. 4a Turma. REsp 1006093/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 20/05/2014.

Com efeito, é de rigor o reconhecimento da competência deste Juízo, considerando que o endereço das requerentes está fixado na cidade de Cuiabá/MT, local onde se encontra o núcleo de suas principais atividades empresariais, caracterizando-se, portanto, como o seu principal
estabelecimento, inserido, à primeira vista, na esfera de competência constante na Resolução TJMT/OE n. 10 de 30 de julho de 2020. Veja:

1a Vara Cível (Núcleo de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias – NRJCP)

Processar e julgar as ações que versarem sobre pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes, bem como homologação de plano de recuperação extrajudicial, liquidação extrajudicial ou ordinária de sociedade empresária; incorporação de créditos da massa falida, assim como execução e quaisquer feitos que, por força de lei, devam ter curso no juízo da falência ou da recuperação judicial, pedido de insolvência civil, em que figure como parte pessoa jurídica ou física, com domicílio comercial nas comarcas e municípios integrantes do Polo I – Região Sul – Cuiabá (Várzea Grande. Chapada dos Guimarães; Poconé e Santo Antônio de Leverger), Polo II – Oeste – Cáceres (Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade), Polo V – Centro- Oeste – Diamantino (Arenápolis, Nortelândia, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste e São José do Rio Claro) ePolo VI – Oeste – Tangará da Serra (Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Sapezal), bem como cartas precatórias cíveis da Comarca de Cuiabá, exceto as deprecatas de competência das Varas Especializadas da Infância e Juventude, de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, JUVAM, e do Meio Ambiente.(Grifei).

Nesse espeque, em análise perfunctóriareceboa presente peça inicial, devendo ser confirmada a respectiva competência jurisdicional em momento processual posterior.

II – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Tratando-se de pedido de recuperação judicial, sabe-se que o art. 51-A, incluído pela Lei n° 14.112/2020, estabelece que após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o juiz poderá, quando reputar necessário, nomear profissional para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

A medida supracitada justifica-se para possibilitar a identificação das reais condições das atividades desenvolvidas pelos requerentes, assegurando-se, assim, que o instituto da recuperação judicial seja voltado
àqueles cujas atividades
, de fato, merecem ser preservadas.

Sobre o tema, a jurisprudência estabelece:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUERIMENTO DE DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO QUE TEM O OBJETIVO DE ATESTAR AS REAIS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE E A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A INICIAL. ATO FACULTATIVO DO JUIZ. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. PRODUTORES RURAIS QUE DEMONSTRARAM EXERCER A ATIVIDADE RURAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA À INICIAL QUE PRESCINDE DA REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA PARA VERIFICAÇÃO DE SUA COMPLETUDE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO AINDA NÃO PERFECTIBILIZADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 877, § 1o, DO CPC. PRESENÇA SOMENTE DA ASSINATURA DO JUIZ. PRESERVAÇÃO DA POSSE DO AGRAVANTE NO REFERIDO BEM E SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO ATÉ A DECISÃO ACERCA DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DESTA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “(...)A constatação prévia é um ato que não serve para analisar a viabilidade econômica da recuperação judicial, refere-se, na verdade, à constatação informal acerca da viabilidade da recuperação judicial, sendo realizada em momento anterior à decisão que admite o processamento da recuperação,de modo a analisar a sua viabilidade, como se vê da previsão do artigo 51-A da Lei de Recuperação e Falências n. 11.101/05. Ou seja, a perícia ou a constatação prévia a ser realizada é, na realidade, um ato mais limitado, o qual tem o condão de analisar, de modo objetivo, as reais condições de funcionamento da empresa (se existe e funciona) e a sua regularidade documental, não possuindo o condão de esmiuçar a viabilidade econômica da empresa (...)”. (TJPR - 18a C. Cível - 0021625-06.2022.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 11.07.2022).

Neste ínterim, em apreciação aos argumentos suscitados, e a documentação apresentada pela parte devedora, compreendo necessária a realização da verificação prévia, nos exatos termos supracitados.

III– ANTECIPAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM E ESSENCIALIDADE DE BENS

Depreende-se da exordial que os requerentes pleiteiam, além do regular processamento da recuperação judicial, a antecipação dos efeitos do
stay

period
, com fundamento no poder geral de cautela do juízo, a fim de que seja determinada, de imediato, a suspensão de todas as ações e execuções em curso, bem como de quaisquer medidas constritivas incidentes sobre bens essenciais à atividade agrícola desenvolvida. Alegam que há risco concreto e iminente de expropriação de ativos operacionais vinculados à produção, tais como maquinários, veículos, implementos, aeronave agrícola e imóveis rurais, em razão de notificações extrajudiciais recebidas e da existência de garantias fiduciárias em favor de credores que, não raramente, ajuízam medidas judiciais em segredo de justiça para promover a busca e apreensão dos bens.

Argumentam, ainda, que a antecipação da suspensão geral das execuções é medida indispensável à preservação do patrimônio produtivo e à eficácia da recuperação judicial, especialmente em razão da fragilidade financeira que acomete o grupo, cuja liquidez se encontra severamente comprometida, o que inviabiliza o atendimento imediato de obrigações vencidas, demandando, portanto, a tutela jurisdicional de urgência como forma de estabilização do cenário e de proteção do objeto da recuperação.

A estratégia adotada possui respaldo em nosso sistema processual, estando atualmente prevista no art. 6o, § 12, da Lei 11.101/05, fruto da inovação legislativa, que assim dispõe:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020).

(...)

§ 12. Observado o disposto no art. 300 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020). (Grifei).

Como o próprio artigo 6o, § 12 da LRF preceitua, é necessário que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil sejam atendidos para o deferimento da tutela de urgência e a antecipação dos efeitos do Stay
Period
, quais sejam: (i) probabilidade do direito, (
ii
) do risco ao resultado útil do
deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como (
iii
) a existência dos documentos enumerados no art. 48 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Em análise perfunctória, compreendo que a probabilidade do direito decorre da própria distribuição do pedido, haja vista que, como dispõe o art. 6o, II da Lei 11.101/05 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as execuções em face do devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, visando assim proporcionar ambiente favorável à devedora para formalizar seu Plano de Recuperação Judicial.

Também é inegável a existência de risco de perecimento do direito dos requerentes à preservação de seus ativos, caso tenham que aguardar a apresentação do laudo da verificação prévia para análise do processamento do pedido de recuperação judicial, uma vez que o devedor poderá sofrer constrições sobre seus bens em razão da execução de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, agravando ainda mais a situação de crise que motivou o ajuizamento do pedido.

Compreendo, ainda, que a medida em nada prejudica os interesses e direitos dos credores, tendo em vista a provisoriedade do pronunciamento, posto que ausentes os pressupostos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial os credores poderão prosseguir com as medidas necessárias para recebimento de seus créditos.

Ademais, observa-se que, além da antecipação do período de blindagem,o devedor pleiteia o reconhecimento da essencialidade de determinados bens.

Cumpre salientar que tal instituto, expressamente previsto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, constitui mecanismo destinado a assegurar a permanência do devedor na posse de bens indispensáveis à continuidade de sua atividade empresarial. Trata-se, portanto, de medida que, embora recaia sobre bens que em regra não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, encontra fundamento no princípio da preservação da empresa, garantindo a manutenção dos elementos essenciais à atividade produtiva durante o curso do processo
recuperacional
. Veja-se:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judiciale prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Percebe-se, pois, que a legislação visa resguardar os bens de capital imprescindíveis à atividade econômica da empresa, impedindo sua retirada por credores, inclusive os titulares de garantias como a alienação fiduciária, o arrendamento mercantil, a venda com reserva de domínio, bem como os proprietários ou promitentes vendedores de imóveis com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade — inclusive em incorporações imobiliárias —, durante o período de blindagem legal. Nesse sentido, destaca Marcelo
Sacramone
:“embora as execuções de créditos extraconcursais prossigam normalmente (...), os bens de capital essenciais, na hipótese de créditos do art. 49, §§ 3o e 4o, não poderão ser retirados durante o período.”.E continua:

Nesse caso, ainda que ocorra o inadimplemento do devedor em relação aos créditos não sujeitos do art. 49, § 3o, referidos credores não poderão fazer a constrição do próprio ativo. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,apesar de não ter seu crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial e de modo a prevalecer seus direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,não poderáretirar do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o período de suspensão.

Importa ressaltar, por fim, que a aferição da essencialidade deve ser feita casuisticamente, vedando-se sua declaração genérica, conforme entendimento consolidado do STJ.

Diante desse cenário, embora o grupo devedor tenha colacionado aos autos, sob Id. 220583875, relação de bens que reputa essenciais — tais como colheitadeiras, plataformas de soja, tratores, plantadeiras, entre outros equipamentos indispensáveis à continuidade de suas atividades empresariais —, entendo que a análise acerca da alegada essencialidade deve
ser realizada mediante exame técnico a ser elaborado por profissional especificamente designado por este Juízo, a fim de conferir maior segurança e objetividade à decisão.

Contudo, entendo ser imprescindível que este Juízo, em caráter cautelar, reconheça a essencialidade dos bens indicados, ao menos até a realização da constatação prévia e a análise definitiva acerca do deferimento, ou não, do processamento da presente recuperação judicial.

Tal medida mostra-se necessária para resguardar a continuidade mínima das atividades empresariais e prevenir prejuízos de natureza irreversível ao grupo devedor.Isso porque não se descarta a possibilidade de que, durante a elaboração do laudo, credores busquem adotar medidas constritivas, como a busca e apreensão dos referidos bens, consolidação e entre outras medidas, o que poderia comprometer a preservação da atividade produtiva e, em última análise, frustrar a própria finalidade da recuperação judicial prevista no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Portanto, além de deferir o pedido de antecipação dos efeitos do período de blindagem,acolho, em caráter provisório e até a conclusão do laudo de constatação e sua respectiva apreciação por este Juízo, o pleito de declaração de essencialidade dos bens indicados pelo devedor, constantes do Id.220599356, ficando expressamente vedada a prática de atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre tais ativos, tais como arresto, penhora, sequestro ou busca e apreensão.

IV – DO SIGILO PROCESSUAL.

Embora o grupo devedor tenha pleiteado o sigilo processual, entendo que o deferimento da antecipação dos efeitos do
stay

period
enfraquece os fundamentos expostos na inicial e reforça o princípio constitucional da publicidade. Assim, deve o sigilo ser limitado apenas às documentações relativas aos bens particulares dos sócios e/ou administradores da devedora, bem como às informações contábeis, em conformidade com o disposto no artigo 4o da Recomendação no 103/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Diante do exposto, e com fundamento na Lei 11.101/2005:

1.DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELApara conceder parcialmente os efeitosdo deferimento do processamento da recuperação judicial,por força do que dispõe os parágrafos 4o e 12 do artigo 6o, e inciso III do artigo 52, da Lei n. 11.101/2005, e:

1.1.DETERMINO A SUSPENSÃOdo curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência.

1.2.DETERMINO A SUSPENSÃOdas execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do(s) sócio(s) solidário(s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

1.3.DETERMINO A PROIBIÇÃOde qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, protesto, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobreos bens da parte autora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

1.4.Fixo multa diária emR$ 5.000,00 (cinco mil reais)que será aplicada aos credores que eventualmente incidirem no descumprimento das ordens ora determinadas.

2.DECLARO,em caráter provisório, a essencialidade dos bens descritos e individualizados pelo grupo requerente no documento de Id. 220599356,DETERMINANDO, em consequência, a vedação de atos de retenção, arresto, penhora, sequestro, protesto, busca e apreensão, ou quaisquer outras medidas que obstem a posse, fruição ou disposição dos bens reputados essenciais, nos termos do art. 49, §3o da lei 11.101/2005,até ulterior deliberação deste Juízo.

3.NOMEIO para realização da constatação prévia o contadorLeo Spinelli- OAB/MT 34.547, com endereço profissional localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.o 1.894, Edifício Empresarial
Maruanã
, Sala 403, Bairro: Bosque da Saúde, CUIABÁ-MT, CEP: 78.050-000, Telefone (65) 99972-8855, E-mail:spinellileo@hotmail.comque deverá ser intimado, por qualquer meio, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para assinar o respectivo termo de compromisso;

3.1. Para fins de realização da perícia, fixo em R$6.000 (seis mil), para cada uma das pessoas que compõe o polo ativo, em razão da extensão da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e consigno que:

3.2. A remuneração arbitrada deverá ser integralmente adimplida pelos devedores diretamente ao profissional ou empresa nomeada, como condição prévia e indispensável ao início dos trabalhos periciais, de modo a assegurar a efetiva prestação do serviço técnico especializado, cuja execução ficará condicionada à comprovação do respectivo pagamento nos autos.

3.3. O constatador prévio deverá realizar uma análise individualizada e fundamentada acerca da alegada essencialidade dos bens do devedor, devendo justificar, de forma clara e específica, a pertinência e indispensabilidade de cada item à manutenção das atividades empresariais.
É vedada a mera remissão a documentos constantes dos autos, sem exame crítico e contextualizado. Deverá, ainda, discorrer sobre a eventual existência de consolidação processual e/ou substancial, apontando os elementos concretos que a evidenciem.

4. DEFIRO o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) vezes, conforme previsto no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil e no art. 233, § 3o, I do Código De Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, devendo a parte requerente ser intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promover o recolhimento da primeira parcela, ficando condicionado o cumprimento desta decisão, pela Secretaria do Juízo à comprovação nos autos do aludido pagamento.

5. PROCEDA a baixa do sigilo dos autos, MANTENDO O SIGILO apenas dos documentos supramencionados. [...]”

Em razões recursais (ID345784355) o Agravante
sustenta que, na condição de credor titular de garantia por alienação fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Alega que a decisão agravada reconheceu, de forma genérica, a essencialidade dos bens indicados pelas recuperandas, inclusive daqueles gravados fiduciariamente, sem análise individualizada e sem comprovação concreta de sua indispensabilidade.

Defende que a essencialidade, por constituir exceção, exige demonstração específica, não podendo ser presumida, sob pena de violação ao direito de propriedade e à segurança jurídica.

Afirma, ainda, que a decisão extrapolou a competência do juízo
recuperacional
ao impedir amplamente o ajuizamento e processamento de ações de busca e apreensão relativas a créditos extraconcursais, bem como ao impor multa automática a credores por atos constritivos, sem respaldo legal.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ou ativo, ao argumento de que estão presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave decorrente da depreciação dos bens e do esvaziamento da garantia.

O pedido de tutela recursal foi indeferido
(
ID. 346251377
)
, ao fundamento, em síntese, de que a deliberação recorrida possui natureza eminentemente preliminar e saneadora, não se evidenciando, em cognição sumária, os requisitos autorizadores da concessão da medida postulada.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões
(ID
348043891
)
, nas quais sustenta,
quanto a
natureza provisória e cautelar da decisão agravada e a necessidade
de realização da constatação prévia
,
a essencialidade lógica e intrínseca dos bens de capital à atividade empresarial do Grupo
LAPROTEC e a
competência do juízo da recuperação judicial para o controle dos atos constritivos incidentes sobre bens da recuperanda
, r
equer
endo
, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

Considerando se tratar de matéria eminentemente de cunho patrimonial, inexistindo interesse público ou de menor incapaz, fica dispensado o parecer do Ministério Público.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme
I
D. 345785893.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

AGRAVADO(S):

LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA E OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitera-se tratar de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida no bojo do pedido de recuperação judicial do
GRUPO LAPROTEC (ID
220823470
– Autos
N.o
1003058-77.2026.8.11.0041)
, que, em caráter cautelar e provisório, antecipou os efeitos do
stay

period
e declarou a essencialidade dos bens descritos no ID 220599356, vedando atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre tais ativos, inclusive busca e apreensão.

Consta da própria decisão agravada, todavia, que a aferição da essencialidade dos bens reclamaria exame técnico específico, a ser realizado por profissional designado, embora, não obstante tal premissa, tenha sido deferida blindagem possessória ampla e prévia em relação ao conjunto dos bens indicados pelas recuperandas.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) da natureza extraconcursal do crédito fiduciário; (
ii
) da validade da declaração genérica de essencialidade; (
iii
) dos limites da atuação do juízo
recuperacional
; e (
iv
) da legalidade da multa cominada de forma genérica.

Passo ao exame do mérito
.

DO MÉRITO

DO
CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E LIMITES DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005

Sustenta o Agravante que, na qualidade de credor titular de garantia por alienação fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Com efeito, o art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial estabelece que o crédito do proprietário fiduciário não se sujeita, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, preservando-se, em favor do credor, os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais ajustadas.

A norma, porém, contém limitação expressa: durante o prazo de suspensão legal, não se admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Daí decorre conclusão relevante
de que
a
extraconcursalidade
do crédito fiduciário não conduz, automaticamente, à livre e imediata retomada do bem.

A lei não elimina a garantia fiduciária, nem desnatura a posição jurídica diferenciada do credor
,
apenas impõe, em hipóteses excepcionais e por período juridicamente delimitado, restrição temporária ao exercício da prerrogativa possessória, quando demonstrado que o bem constitui bem de capital efetivamente essencial à preservação da atividade empresarial.

Em tal cenário, a controvérsia deixa de residir propriamente na sujeição, ou não, do crédito ao processo
recuperacional
, e se desloca para outro plano
,
o da aferição concreta da essencialidade do bem.

Em outras palavras, o que pode sofrer contenção transitória não é a natureza extraconcursal do crédito, mas apenas o exercício imediato do direito de retomada, desde que presentes, de forma comprovada, os pressupostos legais autorizadores dessa limitação.

Assim, assiste razão ao Agravante apenas em parte
,
seu crédito, de fato, ostenta natureza extraconcursal
,
contudo, essa circunstância, por si só, não basta para afastar, em abstrato e de antemão, a incidência da ressalva legal referente aos bens de capital essenciais.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE ESSENCIALIDADE

A essencialidade prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 constitui hipótese excepcional, justamente porque opera limitação temporária ao exercício de faculdades inerentes ao direito do credor fiduciário.

Por isso, não se satisfaz com afirmações genéricas, nem se presume a partir da mera integração do bem ao acervo patrimonial da empresa em recuperação.

A caracterização do bem como essencial exige demonstração concreta, individualizada e fundamentada de sua indispensabilidade à manutenção da atividade empresarial, vale dizer, da sua efetiva inserção na cadeia produtiva, logística ou operacional da recuperanda, em termos tais que sua retirada comprometa de modo relevante a continuidade da empresa.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À GARANTIA PELA OPÇÃO DA VIA EXECUTIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE BEM ESSENCIAL E EXAURIDO O STAY PERIOD. VENDA CASADA DE SEGURO DE VIDA. NULIDADE DA CLÁUSULA E RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, nos embargos à execução fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos e manteve a execução de título extrajudicial.

2. O embargante, em recuperação judicial, alegou que a credora renunciou à garantia ao ajuizar execução por quantia certa, sustentando a submissão do crédito ao juízo
recuperacional
, a competência deste para atos expropriatórios, a venda casada do seguro de vida e a ausência de regular constituição em mora.

3. A sentença rejeitou as alegações e reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, a inexistência de renúncia à garantia e a regularidade da mora e do seguro. No recurso, o apelante impugna tais fundamentos, e a apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) renúncia à garantia fiduciária pela opção da via executiva; (
ii
) sujeição do crédito à recuperação judicial e competência do juízo
recuperacional
para atos expropriatórios; e (
iii
) legalidade da cobrança de seguro de vida vinculado ao consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de dialeticidade não procede, pois o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença, evidenciando correlação entre as razões recursais e a decisão.

6. O crédito garantido por alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial, pois a titularidade fiduciária lhe confere natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

7. O ajuizamento de execução por quantia certa é faculdade legal (art. 5o do Decreto-Lei 911/69) e não configura renúncia à garantia, que exige manifestação expressa.

8. A intervenção do juízo
recuperacional
na execução exige prova de constrição sobre bem de capital essencial (art. 6o, § 7o-A, da Lei 11.101/2005), não demonstrada, além do exaurimento do
stay

period
.

9. A relação
consorcial
submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, que veda a venda casada (art. 39, I); a vinculação do seguro à administradora, sem prova de liberdade de escolha quanto à contratação e à seguradora, configura abusividade, conforme o Tema 972 do STJ.

10. Reconhecida a nulidade da cláusula do seguro, impõe-se o decote dos respectivos valores do débito, com restituição simples, à míngua de prova de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O crédito garantido por alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. O ajuizamento de execução por quantia certa não configura renúncia à garantia fiduciária, que exige manifestação expressa. 3. A intervenção do juízo
recuperacional
requer prova concreta de constrição sobre bem de capital essencial, não bastando alegação abstrata. 4. A vinculação de seguro de vida ao consórcio, sem prova de liberdade real de escolha, caracteriza venda casada e impõe a exclusão da cobrança, com restituição simples.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 7o-A, e 49, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 5o; CDC,
arts
. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.639.259/SP (Tema 972); TJMT, AI no 1019859-31.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; TJMT, Apelação no 1004567-85.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, Apelação no 1087959-12.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

(N.U 1001702-86.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Cumpre pontuar, ademais, que a ressalva legal não se volta a qualquer ativo indistintamente considerado, mas aos bens de capital efetivamente essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, o que impõe exame qualitativo e individualizado acerca da natureza do bem, de sua função operacional e do grau de comprometimento que sua retirada ocasionaria à continuidade da empresa.

Daí porque a mera existência de gravame fiduciário sobre veículos, implementos ou equipamentos não autoriza, de um lado, sua retirada automática, nem, de outro, legitima a concessão de blindagem possessória genérica, reclamando-se, em qualquer caso, fundamentação concreta e aderente às especificidades de cada ativo.

Não basta, portanto, a utilidade econômica do bem, sua conveniência operacional ou a simples alegação de que integra a frota ou o ativo fixo da sociedade empresária.

É imprescindível que o pronunciamento jurisdicional identifique, com objetividade, qual bem está sendo protegido, qual função específica ele desempenha e por que razão concreta sua retirada inviabilizaria ou comprometeria significativamente a atividade empresarial durante o período de blindagem legal.

No caso, a própria decisão agravada reconheceu que a questão demandava exame técnico ulterior. Ainda assim, estendeu, desde logo, proteção possessória ampla ao conjunto dos bens indicados, inclusive àqueles gravados fiduciariamente em favor do Agravante, sem individualização suficiente da indispensabilidade concreta de cada ativo.

Tal encadeamento revela fragilidade lógica e insuficiência de fundamentação.

Se o próprio Juízo de origem assentou a necessidade de suporte técnico e de verificação mais detida da essencialidade, não se mostra juridicamente satisfatório deferir blindagem genérica e indistinta antes da devida individualização dos bens e da exposição específica das razões pelas quais cada um deles deveria, excepcionalmente, permanecer em poder da recuperanda.

Vejamos precedente nesse sentido:

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do processamento de busca e apreensão de veículo automotor objeto de alienação fiduciária, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão n. 1018397-28.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2. A agravante alegou que, em razão do deferimento do processamento de sua recuperação judicial, o veículo objeto da busca e apreensão estaria protegido pelo
stay

period
e seria essencial à continuidade de suas atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à (i) aplicabilidade do regime de recuperação judicial a bens garantidos por alienação fiduciária e (
ii
) à comprovação da essencialidade do bem à atividade da empresa recuperanda, para fins de suspensão da medida expropriatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, bens garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se comprovada sua essencialidade à manutenção das atividades do devedor e expressamente reconhecida pelo juízo da recuperação.

5. No caso concreto, não restou demonstrada a essencialidade do veículo automotor FIAT Strada, modelo Endurance CS, às atividades da agravante, nem houve reconhecimento formal dessa qualidade pelo juízo universal da recuperação judicial.

6. Constatou-se que o veículo em questão não foi incluído na relação de bens essenciais na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravante.

7. A alegação de nulidade da decisão agravada, por ausência de intimação em nome do patrono da agravante, encontra-se superada diante do regular processamento do recurso, inexistindo prejuízo ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da busca e apreensão.

Tese de julgamento:

"1. O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 não impede a realização de atos expropriatórios sobre bens garantidos por alienação fiduciária, salvo
reconhecimento expresso de sua essencialidade pelo juízo da recuperação judicial."

"2. A essencialidade de bem gravado por alienação fiduciária deve ser individualmente demonstrada e formalmente reconhecida no âmbito da recuperação judicial."

Legislação relevante citada: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o, e art. 49, § 3o.

(N.U 1033148-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Cumpre assentar, ainda, que a excepcional contenção temporária ao exercício da prerrogativa possessória do credor fiduciário somente se legitima quando apoiada em motivação específica, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar, em relação a cada ativo, a sua efetiva qualificação como bem de capital essencial. Não se revela compatível com o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 a preservação indistinta de bens apenas porque vinculados, em tese, à operação empresarial, sem a precisa demonstração do nexo funcional entre o ativo e a continuidade da atividade econômica desenvolvida pela recuperanda.

Logo, a decisão recorrida comporta reforma nesse ponto, para se afastar a declaração genérica e indiscriminada de essencialidade, assentando-se que eventual restrição ao exercício da garantia fiduciária deve ser precedida ou, ao menos, amparada por fundamentação concreta e individualizada.

DA PROVA DA ESSENCIALIDADE NO CASO CONCRETO

Embora a decisão agravada padeça de fundamentação genérica quanto ao reconhecimento da essencialidade, o conjunto documental posteriormente encartado aos autos revela a necessidade de reapreciação específica da controvérsia, não sendo juridicamente adequado concluir, nesta sede, nem pela preservação global da blindagem possessória, nem pela liberação automática e indistinta dos bens gravados fiduciariamente.

Extrai-se dos autos que o Banco Volvo individualizou os bens objeto de sua garantia fiduciária, consistentes em 2 (dois) caminhões tratores Volvo/FH 540 e 3 (três) implementos Facchini, todos devidamente identificados por chassi e placa.

No curso do processamento
recuperacional
, foram juntados elementos informativos adicionais acerca da destinação operacional de parte dos ativos, os quais recomendam reexame específico da matéria.

Sobrevieram aos autos elementos informativos que indicam, em tese, possível vinculação operacional de parte dos ativos à atividade empresária, circunstância que recomenda reapreciação específica da matéria pelo Juízo de origem, sem que tais elementos sejam suficientes, por si sós, para convalidar retroativamente a fundamentação genérica da decisão agravada.

Nessa perspectiva, importa registrar que não cabe, nesta sede recursal, substituir integralmente o Juízo de origem na valoração técnica minuciosa de cada um dos ativos controvertidos, sobretudo quando a própria decisão agravada reconheceu a necessidade de exame mais detido da matéria.

O controle recursal, aqui, incide sobre a validade jurídico-formal da decisão impugnada, notadamente quanto à suficiência de sua fundamentação, sem prejuízo de que o magistrado de origem, à vista dos elementos já carreados e de outros eventualmente produzidos, proceda à reapreciação específica da essencialidade de cada bem.

Importa destacar, nesse contexto, que a superveniência de elementos informativos mais específicos não tem o condão de sanar, retroativamente, a deficiência originária de fundamentação da decisão agravada, a qual, ao tempo em que proferida, estendeu proteção possessória ampla sem individualizar, de maneira suficiente, a indispensabilidade concreta de cada bem.

Todavia, tais elementos supervenientes também impedem que se extraia, de forma automática, conclusão inversa no sentido da imediata liberação indistinta dos ativos gravados fiduciariamente, sob pena de se substituir uma generalização indevida por outra igualmente incompatível com a disciplina do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Em tal cenário, a solução jurisdicional mais adequada é a que, sem convalidar a fundamentação genérica adotada na origem, também não desconsidera a plausibilidade concreta de que determinados bens, à luz dos elementos posteriormente encartados, possam efetivamente ostentar caráter essencial ao desenvolvimento da atividade empresária.

Daí por que a reforma da decisão recorrida deve ocorrer para afastar a presunção global de essencialidade, preservando-se, contudo, a necessidade de reapreciação específica, individualizada e suficientemente motivada, quanto a cada ativo controvertido.

Em outras palavras, o vício da decisão agravada não reside, necessariamente, na impossibilidade material de reconhecimento da essencialidade, mas na forma ampla, genérica e antecipada com que tal reconhecimento foi lançado.

Por essa razão, não se mostra adequado conferir provimento integral ao recurso para autorizar, desde logo e sem qualquer reserva, a imediata retomada dos bens gravados fiduciariamente.

Solução dessa natureza desconsideraria o contexto
recuperacional
inicial, a documentação posteriormente produzida e a plausibilidade de que, ao menos parte dos bens controvertidos, efetivamente se enquadre na categoria de bens de capital essenciais, a justificar contenção temporária da retirada, nos estritos limites legais.

A solução mais ajustada, portanto, é a de reformar parcialmente a decisão, para afastar a presunção global de essencialidade e determinar que a matéria seja apreciada de modo individualizado, concreto e fundamentado, especialmente quanto aos bens gravados fiduciariamente em favor do Agravante, sem liberar automaticamente, neste momento, a retomada indistinta dos ativos.

Tal providência se harmoniza, de um lado, com a preservação da posição jurídica diferenciada do credor fiduciário, cujo crédito permanece extraconcursal, e, de outro, com o princípio da preservação da empresa, que autoriza, em caráter excepcional e temporário, a contenção da retirada apenas dos bens cuja essencialidade venha a ser concretamente demonstrada.

Evita-se, assim, tanto o esvaziamento indevido da garantia fiduciária quanto a supressão abrupta de ativos potencialmente indispensáveis à manutenção da atividade econômica em fase inicial do processamento
recuperacional
.

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Sustenta o Agravante, ainda, que o Juízo
recuperacional
não poderia impedir, de modo amplo, o ajuizamento e o processamento de ações de busca e apreensão relativas a crédito extraconcursal, cabendo-lhe, quando muito, apenas o controle dos efeitos concretos da retirada de bens reputados essenciais.

Com efeito, o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 preserva, em regra, a posição jurídica do credor titular de propriedade fiduciária, cujo crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, disso não decorre que os atos de retirada, constrição, apreensão ou expropriação de bens vinculados à atividade empresarial
possam ser praticados sem controle do Juízo
recuperacional
, sempre que houver controvérsia concreta acerca de sua qualificação como bem de capital essencial.

Nessas hipóteses, compete ao Juízo da recuperação judicial, enquanto juízo responsável pela condução do processo
recuperacional
e pela preservação da atividade empresária, apreciar os reflexos materiais da prática de atos constritivos sobre o patrimônio utilizado na operação da recuperanda, deliberando, de forma concreta e fundamentada, acerca da possibilidade, ou não, de retirada do bem da sua posse.

Isso não significa, contudo, atribuir ao Juízo
recuperacional
competência exclusiva para processar, em toda a sua extensão, as demandas possessórias ou executivas fundadas em crédito extraconcursal, nem para apreciar, em abstrato, a constituição, validade, exigibilidade ou higidez da própria relação contratual fiduciária.

Em verdade, a competência do Juízo universal, nessa matéria, projeta-se especificamente sobre o controle dos efeitos concretos dos atos de constrição patrimonial incidentes sobre bens que possam, em tese, qualificar-se como bens de capital essenciais à atividade empresária, notadamente para impedir que a adoção de medidas executivas ou possessórias inviabilize, de forma abrupta e desproporcional, a continuidade da empresa em recuperação.

Em reforço, vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO LEGAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO DE AUTOTUTELA INADMISSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito de processo de recuperação judicial do Grupo
Petry
, produtores rurais, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de redesignação da Assembleia Geral de Credores (AGC), originalmente marcada para os dias 25/09/2025 e 02/10/2025, e manteve a retenção unilateral, por parte da cooperativa de crédito agravada, de valores depositados em conta bancária dos recuperandos, sob o fundamento de crédito extraconcursal decorrente de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em caráter excepcional, a flexibilização do prazo legal de 150 dias para realização da Assembleia Geral de Credores, diante de sazonalidade inerente à atividade
agrícola; (
ii
) estabelecer se é lícita a retenção unilateral de valores por parte de cooperativa de crédito, a pretexto de crédito extraconcursal, no curso do processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra prevista no art. 56, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que impõe o prazo de 150 dias para realização da AGC, deve ser interpretada de forma sistemática, harmonizando-se com os princípios da preservação da empresa, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em hipóteses de forte sazonalidade da atividade econômica, como ocorre no setor agrícola.

4. A janela de plantio da safra, devidamente comprovada nos autos, faz-se período crucial ao produtor rural, inviabilizando o fluxo de caixa necessário e a adequada participação nas deliberações da AGC, circunstância excepcional que justifica a prorrogação do conclave por 30 dias, sobretudo quando ausência desídia ou negligência no trâmite processual, demonstrando a ausência de prejuízo aos credores, tampouco à higidez do processo.

5. A retenção unilateral de valores por parte de credor, ainda que titular de crédito alegadamente extraconcursal, configura ato de autotutela, forma de autossatisfação coercitiva, vedado no ordenamento jurídico, por violar os princípios do contraditório, da paridade entre credores e da função social da empresa, notadamente na ausência de decisão judicial autorizativa.

6. O art. 6o, §13, da LREF, embora exclua os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, não autoriza, por si só, medidas unilaterais de constrição patrimonial pelo credor, devendo eventuais medidas de satisfação ser submetidas ao controle do Juízo universal.

7. Os valores retidos, ainda que não classificados como bens de capital, integram o fluxo de caixa indispensável à manutenção das atividades empresariais do produtor rural em recuperação, especialmente em período de plantio, sendo sua liberação essencial para viabilizar o cumprimento do plano e a preservação da empresa.

8. A atuação do Judiciário deve orientar-se pelo art. 47 da LREF, conferindo primazia à continuidade da atividade produtiva, à função social da empresa e à proteção do interesse da coletividade de credores, admitindo-se, em caráter excepcional, a flexibilização de prazos legais quando comprovada sua necessidade para o êxito da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível, em caráter excepcional e devidamente fundamentado, a flexibilização do prazo de 150 dias para realização da Assembleia Geral de Credores, quando comprovada a incompatibilidade com a dinâmica produtiva do setor agrícola, sem prejuízo aos credores.

2. A retenção unilateral de valores por credor, a pretexto de crédito extraconcursal, constitui ato de autotutela vedado, exigindo prévia autorização judicial, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da paridade entre credores e da preservação da empresa.

3. Os valores essenciais à atividade empresarial em recuperação, mesmo que não qualificados como bens de capital, integram o fluxo de caixa necessário à execução do plano e devem ser protegidos contra atos constritivos unilaterais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 13, 47, 49, § 3o, 56, § 1o; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1991103/MT, Terceira Turma, j. 24.10.2023; TJMT, AI 1004865-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.06.2025; TJMT, AI 1021744-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2025; TJMT, AI 1025517-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 30.10.2025; TJMT, AI 1033968-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.11.2025; TJ-RJ, AI 0078040-88.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 09.04.2024.

(N.U 1030318-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Assim, o ajuizamento e o processamento da medida cabível pelo credor extraconcursal não ficam, por si sós, automaticamente excluídos, mas a efetivação prática de atos de retirada ou apreensão de bens que guardem vinculação com a atividade produtiva da recuperanda submete-se ao controle do Juízo da recuperação, a quem incumbe verificar, em decisão concretamente motivada, se o ativo ostenta, ou não, a condição de bem de capital essencial.

Desse modo, a decisão agravada comporta ajuste, para que fique expressamente assentado que a atuação do Juízo da recuperação judicial, no ponto, deve limitar-se ao controle concreto dos efeitos da retirada dos bens sobre a atividade empresária, sem que disso decorra absorção integral da competência para toda e qualquer controvérsia relacionada ao crédito extraconcursal.

DA MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA GENÉRICA

Por fim, o Agravante impugna a multa cominada genericamente a credores que pratiquem atos de constrição sobre os bens reputados essenciais.

A multa coercitiva, por sua própria natureza instrumental, pressupõe ordem judicial certa, específica, determinada e individualizável, dirigida a sujeito passivo identificado, bem como possibilidade concreta de descumprimento imputável.

Não se revela juridicamente adequada, portanto, a cominação de astreinte em moldes preventivos, abstratos e genéricos, especialmente quando ainda pende definição suficientemente delimitada acerca da extensão objetiva da ordem judicial, dos bens efetivamente abrangidos pela proteção e dos próprios limites da atuação do Juízo
recuperacional
.

Sem a prévia individualização da obrigação imposta e da conduta concretamente vedada, a multa perde sua natureza coercitiva e assume feição meramente sancionatória, o que não se admite.

Exige, além disso, adequação, proporcionalidade e vinculação a obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa precisamente delineada.

No caso, a sanção foi cominada de forma ampla, preventiva e indistinta, em contexto no qual ainda se controvertia justamente sobre a extensão da essencialidade, os limites da competência do juízo universal e o alcance da restrição imposta aos credores fiduciários.

Não se identifica, nesse cenário, fundamentação concreta e individualizada apta a justificar, desde logo, a imposição de astreinte geral contra o Agravante ou contra credores em abstrato.

A cominação genérica de multa, em contexto no qual ainda se controverte acerca da própria extensão objetiva da ordem judicial, da essencialidade dos bens e dos limites da atuação do juízo
recuperacional
, acaba por desnaturar a função instrumental das astreintes, convertendo-as em indevido mecanismo sancionatório abstrato e preventivo, dissociado de obrigação certa, específica e individualmente exigível. Daí a impossibilidade de sua manutenção, tal como lançada na decisão agravada.

A formulação genérica da ordem, desacompanhada da necessária delimitação objetiva da obrigação
descumprível
, impede a manutenção da multa tal como fixada.

Desse modo, a decisão deve ser reformada também nesse ponto, para afastar a multa diária genérica, sem prejuízo de eventual futura imposição, caso sobrevenha ordem judicial específica, individualizada e ulteriormente descumprida.

CONCLUSÃO

Em suma, a reforma da decisão agravada impõe-se não porque seja juridicamente impossível, em tese, o reconhecimento da essencialidade de bens gravados fiduciariamente, mas porque tal reconhecimento, justamente por restringir temporariamente faculdades inerentes ao direito do credor extraconcursal, exige motivação concreta, individualizada e aderente às particularidades de cada ativo.

Em tal contexto, o provimento parcial do recurso não importa autorização imediata, ampla e irrestrita para retomada dos bens gravados fiduciariamente, mas apenas o afastamento da fundamentação genérica adotada na origem, com determinação de que eventual manutenção da restrição possessória se apoie em exame concreto, individualizado e suficientemente motivado quanto à essencialidade de cada ativo controvertido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.
afastar a declaração genérica de essencialidade dos bens listados na decisão agravada, assentando que eventual reconhecimento dessa condição deverá recair sobre cada bem de modo individualizado, concreto e fundamentado, especialmente no que se refere aos bens gravados fiduciariamente em favor do Banco Volvo;

2.
afastar a multa diária genérica cominada em desfavor de credores, por ausência de fundamentação concreta e por sua formulação abstrata e indistinta;

3.

assentar que compete ao Juízo da recuperação judicial controlar os efeitos concretos dos atos de constrição, apreensão ou retirada incidentes sobre bens que possam qualificar-se como bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, cabendo-lhe deliberar, de forma individualizada e fundamentada, acerca da possibilidade de manutenção ou retirada de tais ativos, sem que disso decorra competência exclusiva para apreciar, em toda a sua extensão, a constituição, a validade ou a exigibilidade do crédito extraconcursal;

4.
esclarecer que a manutenção da restrição à retirada dos bens gravados fiduciariamente depende de apreciação judicial específica, individualizada e
suficientemente fundamentada acerca da essencialidade concreta de cada ativo, não se admitindo presunção global ou automática.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026